Tribunal: TJDFT
Processo: 0701446-40.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA REMUNERADA. EX OFFÍCIO. IDADE LIMITE DE ACORDO COM CARGO DEFINIDO NA LEI N. 7.289/84. INAPLICABILIDADADE DA LEI N. 6.880/80. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedente o pedido consistente na declaração do direito do autor em permanecer na ativa da Polícia Militar do Distrito Federal. Informa que embora a Lei Federal no 13.954/19 tenha alterado o Estatuto dos Militares das Forças Armadas (Lei no 6.880/80), também alterou o Decreto-Lei no 667, de 2 de julho de 1969, que reorganiza as Polícias Militares e os corpos de Bombeiros Militares dos Estados, Territórios e do Distrito Federal, dando nova redação ao artigo 24, acrescentando ainda os artigos 24-A ao 24-J, disciplinando as regras de transições para a inatividade. Alega que a Lei Federal 13.954/19 elevou todas as idades limites de transferência de ofício para a reserva remunerada, não podendo Lei Distrital versar de forma diversa, uma vez que a União avocou a competência para legislar sobre o mérito do tempo mínimo necessário para que o militar seja transferido para a inatividade. Acrescenta que, em se tratando de competência da União para estabelecer regras gerais de transição do militar ativo para a inatividade, cabe aos Entes Federativos complementarem a norma criada sem que haja interferência nas regras gerais. Assevera que deve ser observada, desde a edição da nova legislação, como parâmetro mínimo, a idade-limite estabelecida para os militares das Forças Armadas do correspondente posto ou graduação (conforme art. 98, inciso I, alínea b, 3, da Lei no 6.880/80, com a redação dada pela Lei no 13.954/19), em conformidade com o disposto no inciso IV do art. 24-A do Decreto-Lei no 667/69 (incluído pela Lei no 13.954/19), portanto, a idade limite a ser imposta ao autor é de 64 anos e não 61 anos. Requer que seja concedida a tutela provisória recursal para que seja suspenso o processo administrativo n. SEI 00054-00128517/2023-78 até o julgamento final da lide. No mérito, a confirmação da tutela antecipada e a procedência do pedido para que o autor permaneça na ativa da Polícia Militar do Distrito Federal.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID. 61055005) e com preparo regular (ID 61373452 e 61374262). Tutela antecipada recursal indeferida (ID 62210115). Contrarrazões apresentadas (ID 61056159).
3. A Lei Federal n.o 6.880/1980, alterada pela Lei n.o 13.954/2019, não se aplica à Polícia Militar do Distrito Federal, especialmente no que se refere à inatividade, uma vez que a Lei n.o 13.954/2019, ao alterar a redação do Decreto-Lei no 667/1969, que trata da organização das polícias militares e corpo de bombeiros militares dos Estados, dos Territórios e do Distrito Federal, dispôs de forma clara no artigo 24 que os direitos e deveres dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios são estabelecidos em leis específicas dos entes federativos, nos termos do § 1o do art. 42, combinado com o inciso X do § 3o do art. 142 da Constituição Federal.
4. Ausente legislação do Distrito Federal que permita a ampliação da idade-limite aos Policiais Militares do DF para passagem, ex officio, para a inatividade, não há ilegalidade do ato da Administração Pública.
5. No âmbito do Distrito Federal, a Lei no 7.289/84 dispõe acerca do Estatuto dos Policiais-Militares da Polícia Militar do Distrito Federal e do limite de idade para que ocorra, de ofício, a transferência para inatividade de acordo com o cargo que ocupa o militar.
6. No caso, o autor ocupa o cargo de Major. Nos termos do artigo 92, inciso I, d, 1, da Lei no 7.289/84, a idade limite para transferência para reserva remunerada ocorrerá aos 61 (sessenta e um) anos. Sentença mantida.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.